Tribunal: STF
Processo: RHC 51249
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-19
Data de publicação: 1973-06-19

Ementa:
Habeas Corpus. - Recurso Ordinário. - O recurso ordinário para o S.T.F das decisões denegatórias de "habeas corpus" deve ser interposto no prazo de cinco dias, nos próprios autos em que se houver preferido a decisão recorrida, com as razões de pedido de reforma. - Recurso não arrazoado no prazo. - Não conhecimento.